Tribunal: STF
Processo: ARE 1402619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR - Alegação de ocorrência de continuidade delitiva e pleito de unificação de processos - Não evidenciado o quadro de continuidade delitiva Ausência de reunião dos feitos não acarretará prejuízos ao Apelante, pois o crime continuado pode ser reconhecido em fase de execução da pena - Artigo 66, III, “a”, da Lei nº 7.210/84 Preliminar rejeitada.



    APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO DOLOSA: Materialidade e autoria delitivas comprovadas Manutenção da condenação.



      PENAS - Critérios dosimétricos inalterados.



    REGIME PRISIONAL FECHADO - Subsistência Réu reincidente e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos não recomendável Reincidência em tráfico de drogas e porte de arma Artigo 44, §3º, do Código Penal. Recurso defensivo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Estabeleceu-se, ademais, o regime prisional fechado para o cumprimento de pena, o qual permanece inalterado, por tratar-se de réu reincidente, bem como porque, observadas as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Estatuto Repressivo, tem-se como desfavoráveis no caso em apreço, razão pela qual, impossível a fixação de espécie mais branda.



    Por fim, indiscutível que o artigo 44, § 3º, do Código Penal permite ao juiz substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    Entretanto, no caso em apreço, tal medida não é socialmente recomendável, pois, apesar de o Apelante não ser reincidente específico, ostenta condenação definitiva por delitos de tráfico e porte de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida (fl.100), os quais são indiscutivelmente graves, a evidenciar que modalidades alternativas de apenamento se mostram insuficientes a coibir o enveredamento em novos ilícitos.



    Isso posto, nega-se provimento ao apelo de SIDNEY DA SILVA SOUZA, ficando mantida, a respeitável decisão recorrida, por seus bem lançados fundamentos



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente